Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADA PORQUE VIOLADO O MEDIDOR. DEFEITO PROVOCADO NA PARTE INFERIOR DO APARELHO PARA IMPEDIR A CORRETA APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA PARA A QUAL CADASTRADO O RÉU/APELANTE COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. ATO HÍGIDO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA NA INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Débitos relativos a fornecimento de energia elétrica são de responsabilidade pessoal do titular da unidade consumidora. Serviços de fornecimento de energia elétrica são cobrados pela empresa concessionária a quem se cadastra como responsável financeiro pelo pagamento dos custos por ela faturados. Sem que haja alteração cadastral, seja para registrar a responsabilidade de pagamento pelo locatário do imóvel, seja para registrar como responsável financeiro o novo proprietário por mudança de titularidade do domínio, permanece a pessoa cadastrada como responsável financeira.
2. A concessionária de energia elétrica expediu Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em que registrou ter detectado irregularidade no medidor por indício de violação com desvio de energia e não ter solicitado perícia técnica, nos termos do art. 591, § 4o, e dos parágrafos do art. 592, todos da Res. ANEEL n. 1.000/2021, a funcionária que assinou dito documento, acompanhou a inspeção e dele recebeu cópia legível.
3. Lavrado o competente termo de ocorrência, periciado o medidor pela concessionária/apelada e notificado por Carta o responsável cadastrado pela unidade consumidora quanto à irregularidade constatada, regular se afigura o procedimento administrativo que teve respeitadas todas as exigências relativas ao contraditório e à ampla defesa. Procedimento hígido. Presunção de legitimidade e veracidade não afastada. Mácula inexistente.
4. Recurso conhecido e desprovido.